Tribunal: STF
Processo: HC 272971
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pleito de substituição por internação terapêutica. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Lanchote contra decisão monocrática do Relator do HC 1.089.522/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 2, fls. 96-100).

O paciente teve sua prisão preventiva mantida, em razão suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 34-35).

No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente é dependente químico em grau severo, apresentando quadro clínico que demanda tratamento contínuo e especializado em ambiente terapêutico adequado. Alega a inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva, uma vez baseada na gravidade abstrata e em alegações genéricas de periculosidade. Aduz a ausência de elementos concretos capazes de demonstrar a inadequação da substituição da custódia por internação terapêutica ou por medidas cautelares diversas. Ressalta a existência de vaga disponível em clínica especializada, com custeio integral assegurado pela genitora do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a substituição da custódia por internação terapêutica em clínica especializada e, subsidiariamente, a  aplicação das medidas cautelares.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 96-100):

“(...)
Esta Corte - HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 02/4/2020, e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020 - pacificaram a orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. 
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico. 
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social. 
O Tribunal de origem ao manter a prisão preventiva do paciente, consignou o que se segue (fls. 58/68):
O Colegiado, naquela assentada, entendeu que a variedade e a quantidade de entorpecentes apreendidas - 5,33 gramas de crack distribuídos em 8 pedras, 47,55 gramas de maconha fracionados em 48 porções, e 75,40 gramas de cocaína acondicionados em 63 eppendorfs -, aliadas ao histórico criminal do custodiado (condenação definitiva pelo crime de furto e resposta a outra ação penal pela mesma natureza delitiva), justificavam plenamente a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Essa circunstância - a prévia análise colegiada da matéria - não é mero dado processual de somenos importância. É, ao revés, elemento central do que agora se delibera. E deixei consignado quando, ao examinar o pedido liminar, ponderei que a condição de dependência química do paciente, "embora demande uma intervenção do Estado, não se confunde com os requisitos legais para a concessão da liberdade provisória no presente feito, máxime quando já analisada a matéria" por este mesmo órgão colegiado. 
(...) 
O decreto prisional foi claro: o custodiado foi surpreendido na posse de três espécies distintas de entorpecentes, meticulosamente fracionados e prontos para a venda; ele próprio confessou ser "olheiro" em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico; possuía antecedentes criminais por furto e cumpria, ao tempo do flagrante, medidas restritivas de direito decorrentes de condenação anterior - encontrando-se, portanto, em livramento condicional; e, para além de tudo isso, estava sendo investigado por crime de roubo. A combinação desses elementos não configura invocação da gravidade abstrata do delito. Configura, isso sim, a periculosidade concreta e atual de um agente que, colocado em liberdade, representaria risco real e mensurável para a ordem pública. 
(...) 
Acontece que essa circunstância - o pathos da dependência química, a comprovada vulnerabilidade do paciente - é, como já observei naquela oportunidade, "à evidência, preexistente." Não é, portanto, um fato novo no sentido jurídico-processual do termo, que seria apto a ensejar a revisão do que já foi densamente deliberado pelo Colegiado desta Câmara. Trata-se de um habitus crônico - para empregar a expressão que utilizei anteriormente -, que compõe a tragédia pessoal que circunda o paciente, mas que não se confunde, nem pode se confundir, com a ausência dos pressupostos cautelares já reconhecidos. Há, nessa tese defensiva, uma falácia lógica que, por ser precisamente sedutora, merece ser desvelada. Ela supõe, implicitamente, que a condição de dependente químico de um indivíduo acusado de tráfico de drogas neutralizaria, por si só, o risco que sua liberdade representa para a ordem pública. Mas, como bem observou o Procurador de Justiça em seu douto parecer, "a chamada 'presunção de inocência' significa apenas que só deve um réu ser condenado se houver provas suficientes de sua culpa por ocasião da prolação de sentença", sendo certo que tal princípio não é incompatível, nem em nosso país nem em qualquer ordenamento democrático, com a custódia cautelar de indivíduos acusados da prática de crimes graves, quando presentes os requisitos legais. Acresce, a esse argumento, um dado fático de incontornável relevância: o próprio histórico do paciente nos autos demonstra que a liberdade, quando anteriormente concedida - por força da liminar deferida no HC nº 2118955- 2025.8.26.0000 -, não foi por ele utilizada de forma responsável. A certidão de fls. 134 informa que o denunciado esteve internado de 01 a 27 de maio de 2025, ou seja, aparentemente só se internou após a expedição do alvará de soltura, e logo abandonou o tratamento. Demais disso, em 30 de abril, após a soltura, não compareceu perante o Juízo para ser advertido sobre as medidas cautelares, tendo a respectiva certidão sido lavrada em 31 de julho de 2025 - mais de três meses depois. Esse conjunto de fatos revela, com clareza meridiana, que as medidas cautelares alternativas, já testadas, mostraram-se manifestamente insuficientes para acautelar o processo e o meio social. (...)
O que se pode e se deve esperar - disso, não abro mão - é que o sistema de execução penal e de saúde pública ofereça ao paciente, ao longo de seu processo e do eventual cumprimento de pena, as condições de tratamento que sua condição clínica exige. Isso é um imperativo constitucional (CF, arts. 1º, III, e 196) que nenhuma decisão judicial de manutenção de prisão pode, por si só, satisfazer - mas que o Estado tem o dever inescusável de cumprir.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacado o risco concreto de reiteração delitiva, além da gravidade concreta do delito baseada na quantidade e diversidade de droga apreendida em seu poder. Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Cumpre destacar que, conforme fundamentação do ato impugnado, a imposição de medidas cautelares alternativas em momento anterior não se mostraram suficientes. 
(...) Conforme bem salientado pelo magistrado de primeiro grau e ratificado pelo Tribunal de Justiça, a mera condição de dependente químico não autoriza a substituição automática da prisão pela internação, especialmente quando a custódia se faz necessária para interromper o ciclo delitivo (e-STJ Fls.33/34)", como demonstrado no caso concreto, diante da reiteração de condutas e o descumprimento de medidas anteriormente impostas. 
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 
Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente: AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025. 
Ante o exposto, denego a ordem de de habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente